Tribunal: STF
Processo: ARE 1124973
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DISPENSA IMOTIVADA. DECRETO 21.325/1991 DO ESTADO DO CEARÁ. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRANCONSTITUCIONAL LOCAL E DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - Para se verificar a necessidade de motivação de dispensa, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 279/STF, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que também é inviável em recurso extraordinário, uma vez que a ofensa a Constituição Federal, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).